Tribunal: TCU
Processo: 009.457/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4981/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 009.457/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Francisco Santo Samuel de Toledo (XXX.302.649-XX); Gelson de Oliveira Alves (XXX.980.868-XX); Geraldo Antonio da Silva Costa (XXX.558.239-XX); Gerson das Graças Nogueira (XXX.567.424-XX); Getúlio Nascimento (XXX.078.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Administração do Pessoal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.